Tribunal: CARF
Processo: 15504.013065/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013065/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.156 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013065/2010-00
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013065/2010-00

O contribuinte manifesta inconformidade com o Despacho Decisório no 405 -
DRF/BHE, às fls. 34/35, que indeferiu o pedido de restituição do imposto de renda
retido na fonte sobre o 13o salário recebido nos anos-calendário de 2008 e 2009.
O pleito do Interessado foi indeferido sob o fundamento de que o parecer apresentado às
fls. 06 (fls. 8, após digitalização deste processo) foi considerado ineficaz para fins de
isenção de imposto de renda e que, intimado a apresentar laudo médico pericial emitido
por peritos de Serviço Médico Oficial da União, Estado, DF e Municípios, o
contribuinte apresentou diversos documentos, sem, contudo, anexar o laudo médico
pericial solicitado.
Cientificado em 14/03/2011 (fl. 36), o contribuinte apresenta, em 05/04/2011, por meio
de sua procuradora, o recurso de fls. 38 a 42, instruído com os documentos de fls. 43 a
84, com as seguintes alegações, em síntese:
Visando gozar os benefícios da isenção prevista para os portadores de moléstia grave,
apresentou, em 29/07/2010, o ato de aposentadoria datado de 17/04/1985 e laudo
médico pericial emitido por serviço médico oficial, informando ser definitivamente
portador de patologia grave desde 08/10/2008.
Em 25/01/2011, foi intimado a apresentar Laudo Médico Pericial, uma vez que o Laudo
por ele apresentado foi considerado ineficaz para fins de isenção de imposto de renda.
Em 14/03/2011, recebeu o Despacho Decisório no 405, onde lhe é informado o não
reconhecimento de seu direito creditório, tendo em vista o laudo apresentado ter sido
considerado ineficaz para fins de isenção de imposto de renda.
É aposentado e definitivamente portador de patologia identificada como “Cardiopatia
Grave”, segundo laudo pericial do Sistema Único de Saúde (SUS) — Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - Centro de Saúde Tia Amância. Esse laudo foi emitido
após perícia, tendo ainda como base relatórios assinados pelos médicos assistentes, Dr.
Gustavo Daher V. de M Barros, CRM-MG 40745 (Hospital Vera Cruz), Dr. Lauro
Henrique C. Tavares, CRM-MG 31820 e Dr. Luiz Roberto, CRM-MG 9662.
Segundo Lei Municipal n° 8.425/2002, o Centro de Saúde Tia Amanda é unidade
municipal subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Distrito Sanitário
Centro-Sul, sendo, portanto, competente para emissão do laudo médico, conforme
legislação pertinente, já anteriormente citada.
O PARECER-CONSULTA no 3949/2010, aprovado na Sessão Plenária do dia
13/03/2010, pelo CRM/MG, informa que a qualificação necessária ao médico perito nos
termos da Lei 3.268/57 é ter diploma de graduação em medicina.
O laudo médico pericial juntado foi assinado pela servidora municipal Dra. Eliana
Miranda e Silva Moreira, CRM/MG 12.997 — BM 48.456-7, que atende aos requisitos
acima expressos.
Esse Parecer-Consulta no 3949/2010 ainda informa:
“Quanto à indagação se o laudo pericial pode ser emitido por qualquer médico de
serviço público - ainda que não tenha sido designado para tal função, ou a perícia para
fins administrativos é ato privativo de médico perito, entendemos que sob perspectiva
ético-profissional, interessa para este CRM a veracidade das informações prestadas no
laudo, bem como o conteúdo técnico-cientifico nelas contida, ressalvado o impedimento
ao médico do trabalho e assistente em periciar seu próprio paciente”.
Segundo diversos Acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes, o SUS, que é órgão
vinculado à Prefeitura Municipal, é competente para emissão de laudo médico oficial e,
havendo a devida identificação do profissional que o assina, da moléstia, do termo
inicial em que foi contraída e, se for o caso, do prazo de validade, atende às
determinações da Lei 9.250/1995, art. 30, para efeito de isenção de IRPF sobre
proventos de aposentadoria.
Também segundo Acórdão (n°106-13.520) do 1° Conselho de Contribuintes, o
contribuinte está autorizado a fazer prova, por qualquer meio, de sua doença e do
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013065/2010-00

período em que ela foi contraída, independente de disciplina sobre o assunto prevista na
Lei n° 9.250/1995.
Entende que a documentação apresentada já resguarda o seu direito, consoante a
legislação. No entanto, já que cabe à Administração Pública a busca da verdade
material, apresenta documentação médica adicional comprobatória de seu direito e
coloca-se à disposição do corpo médico do Núcleo de Saúde e Perícia do MFMG para
perícia presencial.
Caso a DRJ entenda ser necessária a realização de perícia presencial, requer seja feita
sua marcação por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como o
direito de ser acompanhado por médicos assistentes de sua confiança, com quesitos a
serem respondidas pela perícia da SRF.
Caso decida pelo "não enquadramento", requer, desde já, que explicite as razões em
contrário, tendo em vista o "principio constitucional da motivação das decisões".
Ante a documentação apresentada, resta comprovado ter preenchido os requisitos
exigidos no conceito da legislação pertinente, uma vez que é portador de moléstia grave
diagnosticada por laudo médico pericial, emitido por serviço médico oficial do
Município, cujo resultado, à luz da lei, permite o reconhecimento da isenção do imposto
de renda da pessoa física sobre os valores recebidos a titulo de aposentadoria,
definitivamente, a partir de 08/10/2008, inclusive sobre a parcela de 13° salário, objeto
deste processo.
Requer a prioridade a que tem direito com base na Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), art. 3°, parágrafo único, inciso IX, que garante a prioridade no recebimento da
restituição do Imposto de Renda, bem como a prioridade na tramitação do processo
garantida pela Lei no 9.784/99, por estar abrangido pelos incisos I e IV do Art. 69-A.
Tendo em vista as alegações e documentação apresentadas pelo contribuinte, esta DRJ
encaminhou cópia dos documentos referentes à saúde do Interessado (fls. 08 a 12 e 50 a
84) ao Núcleo de Saúde e Perícias Médicas (NUSAP) da Gerência Regional de
Administração do Ministério da Fazenda/MG, solicitando que fosse informado se o
contribuinte poderia ser considerado como portador de moléstia grave prevista no art.
6o, inciso XIV da Lei no 7.713/1988 e, no caso afirmativo, a partir de qual período (fls.
96/97).
Consta das fls. 104 deste processo, Parecer Médico pericial no 14/12, do Núcleo de
Saúde e Perícias Médicas (NUSAP) do Ministério da Fazenda/MG, datado de
20/01/2012, no qual conclui que, após avaliação da solicitação constante do presente
processo, do ponto de vista médico, o requerente não preenche os critérios para
enquadramento no benefício pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013065/2010-00

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Quanto à comprovação de doença grave, o inciso XXXIII e os §§ 4o e 5o do art. 39 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e o art.
30 da Lei no 9.250/1995 dispõem:
LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
[...]
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
[...]
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013065/2010-00

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
[...]
Nos termos da legislação acima transcrita, para o reconhecimento de novas isenções, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
De acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN-Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção.
Ressalte-se que o art. 142 do CTN dispõe que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, não podendo a autoridade lançadora se furtar ao cumprimento
das determinações da legislação tributária. Por sua vez, a Portaria MF no 341. de 12 de
julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 14/07/2011, em seu art. 7o,
inciso V, estabelece que é dever da autoridade julgadora observar o disposto no inciso
III do art. 116 da Lei no 8.112/1990 (São deveres do servidor: observar as normas
legais e regulamentares), bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
No que tange às decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário (art. 100, inciso II do CTN). Assim, as decisões
citadas pelo contribuinte vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
As decisões do CARF só serão aplicadas, no caso de existência de súmula vinculante
que preencha as condições previstas no art. 75 do Anexo I da Portaria MF no 256, de 22
de junho de 2009 (Diário Oficial da União de 23/06/2009, retificado no DOU de
26/06/2009), e desde que aplicável ao caso em exame no processo.
Dessa forma, tem-se que a atividade administrativa, por ser plenamente vinculada, não
comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los.
O contribuinte solicitou pedido de restituição relativo à retenção incidente sobre o 13o
salário dos anos-calendário 2008 e 2009 em 29/07/2010, apresentando os documentos
de fls. 02 a 16.
Entre os documentos acostados pelo contribuinte, consta documento com carimbo do
Centro de Saúde Tia Amância, assinado pela médica Eliana Miranda e Silva Moreira,
CRM/MG 12997, que reconhece ser o contribuinte portador, desde 08/10/2008 até a
data da emissão do laudo (20/05/2010), de cardiopatia grave, não sendo a doença
passível de controle (fls. 08/09).
Afirma o contribuinte que se trata de laudo emitido após perícia, tendo ainda como base
relatórios assinados por três médicos assistentes e que segundo esse laudo, é
definitivamente portador de cardiopatia grave.
Argumenta que esse laudo pericial foi expedido por instituição pública, no caso, pelo
Centro de Saúde Tia Amância, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), e que não
há obrigatoriedade de vinculação entre a fonte pagadora dos rendimentos e a instituição
pública emitente do laudo pericial. Assevera que esse Centro de Saúde, segundo a Lei
Municipal no 8.425/2002, é unidade municipal subordinada à Secretaria Municipal de
Saúde, por meio do Distrito Sanitário Centro-Sul, sendo competente para emissão do
laudo, atendendo à legislação acerca da isenção por moléstia grave.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013065/2010-00

De acordo com a legislação municipal citada pelo contribuinte, (Lei no 8.425/2002), o
Centro de Saúde Tia Amância é uma unidade de saúde gerenciada pela Secretaria
Municipal de Saúde, por meio do Distrito Sanitário Centro-Sul.
Abaixo, transcreve-se o que consta do site da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
acerca
dos
centros
de
saúde
(http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=saude&tax=7481&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&):
A rede de Saúde de Belo Horizonte está dividida em Atenção Básica, Atenção
Especializada, Urgência e Emergência, Regulação da Atenção Hospitalar, Regulação da
Alta Complexidade e Vigilância à Saúde. São mais de 180 unidades distribuídas por
toda a cidade.
Centros de Saúde
A rede Básica de Saúde conta com 147 centros de saúde, distribuídos nos nove Distritos
Sanitários: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e
Venda Nova. As unidades básicas de saúde são responsáveis pelas ações voltadas para a
população da área de abrangência, funcionam de segunda a sexta-feira, e devem ser os
primeiros a serem procurados no caso de alguma necessidade de tratamento,
informações ou cuidados básicos de saúde.
Os centros de saúde são a porta de entrada do sistema base das Equipes de Saúde da
Família (BH Vida). São 523 equipes, formadas por um médico de família, um
enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de
saúde. Dos 146 centros da capital, 58 também possuem equipes de Saúde Mental e 141
oferecem atendimento odontológico. Há também em algumas unidades assistentes
sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e médicos homeopatas e acupunturistas. Já as
equipes de zoonoses dos centros de saúde são responsáveis por controlar as doenças
transmitidas por mosquitos e outros animais.
Nas unidades, o usuário pode se consultar e, com encaminhamento médico, agendar
consultas especializadas, fazer pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas,
vacinar-se, retirar medicamentos com receita médica, fazer consultas odontológicas,
receber orientações sobre saúde em geral, além de outros serviços.
ATENÇÃO BÁSICA
Os centros de saúde formam a rede de atenção básica. São os serviços mais próximos da
casa do cidadão e devem ser os primeiros a serem procurados quando as pessoas
apresentam algum problema de saúde.
Nos centros de saúde estão as equipes do BH Vida: Saúde Integral, o Programa de
Saúde da Família de BH. Cada equipe possui 1 médico de família, 1 enfermeiro, 2
auxiliares de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
Os centro de saúde têm também profissionais de apoio ao BH Vida: Saúde integral. São
clínicos, pediatras, ginecologistas, cirurgiões-dentistas.
Cada centro de saúde oferece os seguintes serviços:
Acolhimento, vacina, consulta médica, consulta de enfermagem, curativos, farmácia,
visita domiciliar, grupos operativos, orientações sobre como prevenir doenças,
prevenção de doenças transmitidas por animais.
Como se vê, dentre os serviços prestados pelos Centros de Saúde, não está previsto o de
perícia médica.
O Decreto Municipal no 11.960, de 24 de fevereiro de 2005, que dispôs sobre as
Gerências e demais subníveis da Secretaria Municipal de Saúde, também não traz entre
as atribuições desses setores, o de realizar perícia médica.
Em consulta à legislação do Município de Belo Horizonte (MG), o que se constata é que
o Decreto no 12.004, de 28 de março de 2005, que dispôs sobre a Secretaria Municipal
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013065/2010-00

de Administração e Recursos Humanos, é que traz determinações acerca de perícia
médica.
O inciso II do art. 89 desse Decreto dispõe que a Gerência de Perícia Médica integra a
Gerência de Saúde do Servidor e o art. 91 estabelece que à Gerência de Perícia Médica
compete:
Art. 91 - À Gerência de Perícia Médica compete:
I - coordenar, planejar, organizar, supervisionar e prestar assessoria técnica em
atividades e ações de perícia médica;
II - entrevistar, examinar, discutir, analisar, concluir e emitir laudos e atestados
médicos a respeito da capacidade laborativa dos servidores municipais;
III - realizar ações periciais para subsidiar a concessão de isenção de imposto de
renda, nos casos de aposentadoria por invalidez e auxílio de doença;
IV - estabelecer e executar, em conjunto com a Gerência de Saúde do Servidor, normas
e procedimentos pertinentes à readaptação funcional;
V - promover educação continuada para o corpo de peritos em questões éticas e
técnicas;
VI - criar condições para funcionamento de comissão ética do corpo clínico da
Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica;
VII - coordenar, planejar e organizar as atividades e ações da perícia médica;
VIII - promover ações integradas entre as áreas de Fonoaudiologia, Serviço Social,
Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho e outras áreas pertinentes à Gerência
de Saúde do Servidor e Perícia Médica;
IX - elaborar e submeter, periodicamente, à apreciação e análise superior, relatório
estatístico gerencial das atividades desenvolvidas;
X - relacionar-se com os demais órgãos da administração municipal, ouvindo-os
quando necessário, nas situações de readaptação funcional do servidor.
Conforme art. 39, § 4o do Decreto no 3.000/1999 e art. 30 da Lei 9.250/1995, para o
reconhecimento de novas isenções a partir de 01/01/1996, a moléstia deve ser
comprovada mediante laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Conforme estabelece o inciso II do art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Assim, para a comprovação
da moléstia deve ser aceito apenas laudo pericial emitido por serviço médico oficial, não
podendo, para efeitos de isenção, ser aceito qualquer laudo, que não o pericial, ou que
seja emitido por qualquer serviço médico, que não o oficial.
Dessa forma, serviços médicos, vinculados às Secretarias Municipais de Saúde, que
exercem atendimento na forma de consultas médicas e emergências, como Postos de
Saúde e Unidades de Atendimento, têm competência para emitir laudos periciais para
fins de isenção do Imposto de Renda, desde que possuam médico ou junta médica com
atribuições periciais. Não se comprova, nestes autos, que o Centro de Saúde Tia
Amância atende a esse requisito.
O contribuinte cita Parecer Consulta no 00349-0000/10 do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais, visando corroborar o seu entendimento acerca de
que o laudo de fls. 08/09 é um laudo pericial.
O que se depreende da leitura desse Parecer é que para o CRM/MG, para ser médico
perito, é imprescindível ter diploma de graduação em medicina, devidamente registrado
no competente CRM e que sob a perspectiva ético-profissional, o que interessa é a
veracidade das informações prestadas no laudo, bem como o conteúdo técnico-científico
nelas contida.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013065/2010-00

No entanto, para reconhecimento de isenção de imposto de renda, a legislação tributária
exige que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial.
Oportuno transcrever o art. 1o da Resolução no 126, de 17 de outubro de 2005, do
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), que dispôs sobre
a realização de perícia médica: “Perito médico é a designação genérica de quem atua na
área médica legal, realizando exame de natureza médica em procedimentos
administrativos, e processos judiciais, securitários ou previdenciários; atribuindo-se esta
designação ao médico investido por força de cargo/função pública, ou nomeação
judicial ou administrativa, ou ainda por contratação como assistente técnico das partes”.
Desse modo, concluo que não restou demonstrado que o documento de fls. 08/09 é
laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Município de Belo Horizonte/MG.
Acrescente-se que consta do Parecer Médicopericial no 14/12, do Núcleo de Saúde e
Perícia do Ministério da Fazenda/MG, datado de 20/01/2012 (fls. 104), a seguinte
decisão:
“Decisão: Após avaliação da solicitação constante do presente processo, informamos
que do ponto de vista médico, o requerente não preenche os critérios para
enquadramento no benefício pleiteado”.
Ante todo o exposto, conclui-se que o contribuinte não comprovou o direito à isenção
de imposto de renda, conforme prevê legislação tributária já transcrita neste Voto.
O contribuinte expõe que não há, na legislação, qualquer referência à obrigatoriedade de
vinculação entre a fonte pagadora dos rendimentos e a instituição pública emitente do
laudo. Assiste razão ao contribuinte quanto a essa afirmativa. No entanto, não se está
cobrando, nestes autos, que seja apresentado laudo pericial emitido pela fonte pagadora
dos rendimentos (Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais). O que se exige é
a apresentação de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial.
Conveniente citar, no entanto, que a Deliberação da Mesa da ALMG no 2401, de
16/07/2007, que dispôs sobre a organização administrativa da Assembléia, estipulou em
seu item 4.2.1, que a Gerência Médica daquela instituição emitiria laudo pericial para
fins de concessão de isenção de imposto de renda a servidores inativos, quando
indicado. Registre-se que a Deliberação no 2473, de 21/12/2009, que revogou a de no
2401/2007, manteve essa mesma disposição, em seu item 4.3.1.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Belo Horizonte/MG, 14 de fevereiro de 2012.
Jussara Barbosa Lauar
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 140
DF CARF MF
Original